Tribunal: TJMT
Processo: 0025399-58.2019.8.11.0042
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0025399-58.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARCELO DE LIMA - CPF: 064.136.971-99 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), WANESSA LIMA MARCONDES - CPF: 064.136.851-82 (APELANTE), TATIANE XIMENES DE ALMEIDA - CPF: 054.073.491-83 (APELANTE), AMIR ANTONIO MALUF - CPF: 014.338.451-13 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE OS RECURSOS.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSUFICIÊNCIA

PROBATÓRIA PARA AS CONDENAÇÕES DO TRÁFICO [SEGUNDO E TERCEIROS APELANTES] – REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS [PRIMEIRO SEGUNDO E TERCEIROS APELANTES] -

APREENSÕES DE PORÇÕES INDIVIDUAIS DE MACONHA – INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DE TRÁFICO REALIZADO PELO CASAL – ACONDICIONAMENTO DAS DROGAS – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS E DELAÇÃO DA CORRÉU –
PROVAS SUFICIENTES -
JULGADOS DO TJMT– CONDENAÇÕES POR TRAFICO DE DROGAS PRESERVADO – DOSIMETRIA – MAUS ANTECEDENTES – CONDENAÇÃO POSTERIOR AO FATO – CARACTERIZAÇÃO – QUANTIDADE NÃO EXPRESSIVA DE MACONHA [617G], NATUREZA MENOS NOCIVA E EFEITOS SOCIALMENTE TOLERÁVEIS – DEPRECIAÇÃO NÃO JUSTIFICADA – TRÁFICO PRIVILEGIADO – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – ARESTO DO STJ – RECURSOS PROVIDOS PARCIALMENTE PARA READEQUAR AS PENAS DO PRIMEIRO E SEGUNDO APELANTE.

As declarações coerentes dos policiais militares, reforçadas pelas apreensões de maconha na residência do apelante e pela delação da corré são suficientes para caracterizar tráfico de substâncias entorpecentes (TJMT, Enunciado Criminal 8), o qual “
classifica-se como crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
” (TJMT, Enunciado Criminal 7), dentre as quais “manter em depósito” substâncias entorpecentes para fins de comercialização.

No conflito exercício de autodefesa, não se pode superestimar a versão do infrator, em desprestígio/relativização à narrativa dos agentes de segurança pública, de modo a inverter os valores de fé pública e idoneidade presumidas de servidor público que exerce a nobre função policial
(TJMT, AP 0019358-17.2015.8.11.0042 - Primeira Câmara Criminal - 17.12.2019).

“Havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de
reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório.”
(TJMT, AP NU 0005380-73.2018.8.11.0007)

Os
“maus antecedentes se caracterizam sempre que, na data da sentença, o acusado registre condenação definitiva por fato anterior ao crime objeto da presente ação penal”
(TJMT, Ap no 91207/2014).

As condenações definitivas por fato
“anterior ao crime descrito na denúncia, ainda que com trânsito em julgado posterior à data dos fatos tidos por delituosos, embora não configurem a agravante da reincidência, podem caracterizar maus antecedentes”
(STJ, AgRg no HC no 783.764/MG).

A quantidade de maconha apreendida [
617g]
não se revela expressiva, segundo interpretação do c. STJ (HC 446288/SP; HC 458125/MT; HC 451607/ES), que
mensura
em
quilo gramas, e
a sua natureza menos nociva, de efeitos socialmente toleráveis (TJMT. N.U 1003292-61.2021.8.11.0000), não demonstram maior reprovabilidade na conduta, a justificar a sua depreciação.

A
contumácia em delitos idênticos, da mesma espécie e/ou voltados ao comércio ilícito de drogas, somados aos maus antecedentes
obstam o reconhecimento da figura privilegiada (STJ, AgRg no HC no 598.057/SC), notadamente porque esse
“benefício é destinado apenas ao traficante ocasional, e não àquele que faz da mercancia de drogas o seu meio de vida e ainda integra organização criminosa
” (TJMT, AP N.U 50004644-47.2018.8.11.0042).

Recursos providos parcialmente para readequar as penas do primeiro e segundo apelante.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0025399-58.2019.8.11.0042 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE CUIABÁ

APELANTE(S): MARCELO DE LIMA

WANESSA LIMA MARCONDES

TATIANE XIMENES DE ALMEIDA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por MARCELO DE LIMA, WANESSA LIMA MARCONDES e TATIANE XIMENES DE ALMEIDA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (NU 5418-34.2019.811.0045), que condenou todos os apelantes por tráfico de drogas, sendo o
primeiro
a 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão e 625 (hum mil, seiscentos e trinta e dois) dias-multa, o
segundo
a 5 (cinco) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 575 (quinhentos e setenta e cinco) dias-multa, e o
terceiro
a 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, todos em regime inicial semiaberto - art. 33,
caput
, da Lei n° 11.343/06 - (ID 169992184).

TATIANE XIMENES DE ALMEIDA sustenta que
“não houve aplicação da atenuante da confissão espontânea em seu grau máximo”
.

Pede o provimento para que sejam reduzidas as penas (ID 169992216).

WANESSA LIMA MARCONDES alega que: 1) não haveria provas de seu envolvimento em tráfico de drogas; 2)
“a elevação promovida na primeira fase processual é excessiva”
.

Requer o provimento para que seja absolvida. Subsidiariamente, reduzidas as penas (ID 169992217).

MARCELO DE LIMA aduz que: 1) as provas são insuficientes para a condenação; 2)
“a elevação da pena-base um ano e três meses, além de 125 dias-multa acima do mínimo legal em decorrência de uma única circunstância, não deve prevalecer, pois excessiva”
.

Pugna pela absolvição
“por insuficiência probatória”
. Subsidiariamente, a redução das penas.

A 11a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento dos apelos (ID 169992226).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento dos apelos, em parecer assim sintetizado:

“
Ementas: Recursos de Marcelo de Lima e Wanessa Lima Marcondes. Condenação pelo delito de tráfico ilícito de entorpecentes. Insurgência defensiva. Pedido de absolvição. Impossibilidade. Prova suficiente da materialidade e da autoria delitivas. Pleito de readequação da pena-base. Impossibilidade. Natureza e quantidade da droga que merecem valoração negativa. “Quantum” de exasperação adequado. Parecer pelo desprovimento dos recursos. Recurso de Tatiane Ximenes de Almeida. Condenação pelo delito de tráfico ilícito de entorpecentes. Pedido de aplicação da atenuante da confissão espontânea. Impossibilidade. Pena intermediária fixada no mínimo legal. Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça. Parecer pelo desprovimento do recurso.
”
(Domingos Savio de Barros Arruda, procurador de Justiça - ID 191110162)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recursos são cabíveis (CPP, art. 593, I), manejado por quem têm interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]
No dia 05 de junho de 2019, por volta das 15h00min, no endereço localizado à rua Marangua, n.° 219, bairro Pedregal, Cuiabá-MT, os denunciados CELO DE LIMA, WANESSA LIMA MARCONDES e TATIANE XIMENES ALMEIDA agindo em coautoria e em unidade de desígnios, foram presos em cante delito por terem em depósito drogas, para consumo de terceiros, sem ização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar..

[...]
Pelo exposto, o Ministério Público Estadual denuncia MARCELO DE LIMA, WANESSA LIMA MARCONDES e TATIANE XIMENES ALMEIDA, todos como incursos nas penas do art. 33, caput, da Lei n.° 11.343/06, art. 29 do Código Penal [...].”
(Natanael Moltocaro Fiúza, promotor de Justiça - ID 169992172 – fls 14/16)

O Juízo singular reconheceu as reponsabilidades penais e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...]A materialidade do crime de tráfico de drogas (artigo 33, caput, da Lei de Drogas) encontra-se comprovada pelo termo de apreensão (ID 47801504, fl. 45), Boletim de Ocorrência n° 2019.168925 (ID 47801504, fls. 23/27), e pelos laudos de constatação preliminar n° 0996/2019 (ID 47801504, fls. 47/50) e definitivo n° 3.14.2019.56920-01 (ID 47801507, fls. 104/108), não restando dúvidas que a substância apreendida se tratava de MACONHA, a qual era ao tempo do fato e ainda é de uso, porte e comercialização proibidos no Brasil, em conformidade com a RDC n° 13 de 26.03.2010, a qual regulamenta a Portaria n° 344/98, da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, sendo inclusa nas listas F2 e E de substâncias proscritas.

No que concerne à autoria delitiva, vejamos o que as provas colhidas na fase judicial subsidiam a respeito: A investigadora de polícia FLAVIA CORDOVEZ LOPES DE AQUINO, quando ouvida, relatou:[...].

O investigador de polícia CAIO SERGIO SCHOSSLER DANIELLI, quando ouvido, relatou: [...].

A testemunha de defesa LAUDELINA FERNANDES GOMES DOS SANTOS, quando ouvida, relatou: [...].

A acusada WANESSA, quando interrogada, relatou:[...].

A acusada TATIANE, quando interrogada, relatou: [...].

Contrariamente, na fase policial, a denunciada TATIANE afirmou que “reside no local em que foi presa, juntamente com seu convivente MARCELO e mais alguns familiares dele”. E, além disso, para justificar o dinheiro que foi apreendido, disse que “ganhou da sua mãe para fazer compras de mercado”. Como se vê, usando o direito constitucional que lhes é garantido, os réus apresentaram suas versões dos fatos, porém, elas são conflitantes entre si, senão vejamos: · MARCELO afirmou que, no momento em que os policiais chegaram ao imóvel, ele e sua convivente TATIANE estavam dentro do banheiro, bem como estava tomando banho; · TATIANE, por sua vez, disse que estava dentro do quarto, enquanto que seu companheiro MARCELO estava no banheiro tomando banho; · MARCELO e WANESSA afirmaram que MARCELO ainda não estava trabalhando, sendo que, exatamente no dia em que foi preso, ia começar a trabalhar como barbeiro/cabeleireiro em um salão do amigo dele; · TATIANE, contrariando as versões de seus comparsas, afirmou que MARCELO já estava trabalhando no salão há dias, tanto que, no dia que foram presos, ele foi até a casa apenas para tomar banho e já ia retornar para o trabalho; · MARCELO disse que não procede a narrativa da denúncia de que foram localizadas porções de maconha dentro da lata de leite, enquanto que sua companheira TATIANE afirmou que foi ela mesma que as colocou dentro do referido objeto; · MARCELO disse que tanto WANESSA quanto TATIANE eram manicures, porém, TATIANE afirmou ser estudante e que, à época dos fatos, não estava trabalhando; · TATIANE, em juízo, asseverou que residia na casa de sua mãe, junto com seu companheiro MARCELO e seu filho, que ficava situada no bairro Renascer, apesar de ir todos os dias para a casa onde os fatos ocorreram; · Já na fase policial, TATIANE afirmou que residia no imóvel em que os fatos ocorreram, inclusive, WANESSA, em juízo, confirmou que ela e seu irmão MARCELO moravam sim no local; · WANESSA apresentou versões distintas para justificar a procedência do dinheiro que foi apreendido em seu quarto; e · WANESSA afirmou, na fase policial, que seu irmão MARCELO também estava realizando a venda de entorpecente, apesar de, na fase judicial, ter apresentado outra versão com intuito de isentá-lo.

Além desses fatos, nota-se que dos 02 (dois) aparelhos celulares que foram apreendidas, um deles pertencia à acusada WANESSA e, como se vê da perícia realizada no mesmo, restou nítido seu envolvimento também na prática delitiva, conforme transcrição das conversas abaixo, extraídas do aplicativo de mensagem WhatsApp: [...]

Ainda, embora a acusada WANESSA tenha afirmado que não é usuária de entorpecente e que nunca usou nenhum tipo de substância proscrita, em seu aparelho celular foram encontradas diversas imagens de pedaços e cigarros de maconha, confirmando, assim, com mais rigor, seu envolvimento na prática delitiva. Confiram algumas delas: [...]

Desta feita, diante das ponderações expostas acima, resta clarividente que a acusada TATIANE, ao assumir toda a propriedade do entorpecente apreendido, tentou isentar as responsabilidades criminais de seu companheiro MARCELO e de sua cunhada WANESSA, porém, restou clarividente que o trio agia em coautoria na mercancia de substância proscrita. Nesse trilhar, ratificando a traficância praticada pelos 03 (três) denunciados, tem-se o depoimento judicial da investigadora de polícia FLAVIA CORDOVEZ LOPES DE AQUINO, a qual relatou que a DRE – Delegacia de Repressão a Entorpecentes recebeu uma informação de que continuava a ocorrer venda de entorpecente em um endereço que já era bastante conhecido no bairro Pedregal. Inclusive, nesse ponto, ressaltou que, somente no dia dos fatos, conheceu a acusada TATIANE, ao passo que já conhecida os irmãos e ora réus MARCELO e WANESSA, visto que, em relação a esses 02 (dois), no mês de fevereiro de 2019, quando foi dar cumprimento ao mandado de busca e apreensão domiciliar, MARCELO se encontrava preso por tráfico de drogas e, na ocasião, foi realizada a prisão de WANESSA também pela prática do mesmo ilícito penal. [...]

Atrelado às provas supra, vê-se pelo termo de apreensão (ID 47801504, fl. 45), Boletim de Ocorrência n° 2019.168925 (ID 47801504, fls. 23/27), e pelos laudos de constatação preliminar n° 0996/2019 (ID 47801504, fls. 47/50) e definitivo n° 3.14.2019.56920-01 (ID 47801507, fls. 104/108), que os 03 (três) acusados guardavam/tinham em depósito, em coautoria, na residência em que moravam juntos, 41 (quarenta e uma) porções de maconha, que juntas pesaram o total de 617,82 g (seiscentos e dezessete gramas e oitenta e dois centigramas), quantidade esta que, por si só, demonstra sua finalidade comercial, isto porque, a um, a maioria estava subdividida em ‘trouxinhas’, pronta para ser comercializada; a dois, os réus MARCELO e TATIANE estavam desempregados; e, a três, a acusada WANESSA declarou não ser usuária de entorpecente. [...]

ISTO POSTO e por tudo mais que dos autos consta, com as fundamentações necessárias, nos moldes do art. 5o, inciso IX, da Constituição Federal, JULGO PROCEDENTE A DENÚNCIA para CONDENAR os réus MARCELO DE LIMA, vulgo "Marcelinho", brasileiro, convivente, natural de Cuiabá/MT, nascido em 16/02/1998, filho de Juraci de Lima, portador do RG n° 2773784-5 SSP/MT e inscrito no CPF sob o n° 064.136.971-99, WANESSA LIMA MARCONDES, brasileira, solteira, natural de Cuiabá/MT, nascida em 04/05/1999, filha de Jhony Marcondes e Juraci de Lima, portadora do RG n° 27737853 SSP/MT e inscrita no CPF sob o n° 064.113.685-18, e TATIANE XIMENES DE ALMEIDA, brasileira, convivente, natural de Cuiabá/MT, nascida em 07/09/1999, filha de Rogerio Gonçalves de Almeida e Glair Xirnenes Ribeiro, portadora do RG n° 28959760 SSP/MT e inscrita no CPF sob o n° 054.073.491-83, nas sanções do artigo 33, caput, da Lei n° 11.343/06, c/c art. 29 do Código Penal.

DA DOSIMETRIA DA PENA:

A) DO ACUSADO MARCELO DE LIMA: [...]

Na hipótese, foram apreendidos 617,82 g (seiscentos e dezessete gramas e oitante e dois centigramas) de maconha, que demonstra o dolo intenso do condenado e justifica a exasperação da pena acima do mínimo legal. [...]

No que tange aos antecedentes criminais, in casu, se recomenda a majoração da pena base, já que o acusado ostenta uma condenação com trânsito em julgado pela prática de crime de tráfico de drogas, proferida nos Autos n° 25117-25.2016.811.0042, cujos fatos ocorreram anteriormente ao presente (09/08/2016), mas que transitou em julgado posteriormente (21/08/2019) e está sendo fiscalizada no Executivo de Pena n° 2001087- 81.2019.8.11.0042 (SEEU). [...]

Diante desses fatos, FIXO a pena-base em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias multa. [...]

Não havendo causa de aumento e de diminuição a serem consideradas, TORNO A PENA CONCRETA E DEFINITIVA em desfavor de MARCELO DE LIMA, no patamar de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias multa., que fixo no valor de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos. Nos termos do art. 33, §2o, alínea ‘b’, do Código Penal, FIXO o regime prisional de início em SEMIABERTO. [...]

B) DA ACUSADA WANESSA LIMA MARCONDES:

Diante desses fatos, FIXO a pena-base em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias multa. [...]

Por outro lado, reconheço a atenuante entabulada no inciso I do artigo 65 do Código Penal em favor da denunciada, haja vista que à época dos fatos delituosos, a mesma possuía 20 (vinte) anos de idade, razão pelo qual REDUZO sua pena em 06 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias multa. Sendo assim, FIXO a pena, nesta fase, em 05 (cinco) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 575 (quinhentos e setenta e cinco) dias multa. [...]

Por isso, DEIXO de aplicar a causa de diminuição disposta no §4o, do art. 33, da Lei de Drogas. Não havendo causa de aumento e de diminuição a serem consideradas, TORNO A PENA CONCRETA E DEFINITIVA em desfavor de WANESSA LIMA MARCONDES, no patamar de 05 (cinco) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 575 (quinhentos e setenta e cinco) dias multa, que fixo no valor de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos. Nos termos do art. 33, §2o, alínea ‘b’, do Código Penal, FIXO o regime prisional de início em SEMIABERTO. [...]

C) DA ACUSADA TATIANE XIMENES DE ALMEIDA: [...]

Diante desses fatos, FIXO a pena-base em 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão e 525 (quinhentos e vinte e cinco) dias multa. [...]

Sendo assim, FIXO a pena, nesta fase, em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa. [...]

Não havendo causa de aumento e de diminuição a serem consideradas, TORNO A PENA CONCRETA E DEFINITIVA em desfavor de TATIANE XIMENES DE ALMEIDA, no patamar de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa, que fixo no valor de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos. Nos termos do art. 33, §2o, alínea ‘b’, do Código Penal, FIXO o regime prisional de início em SEMIABERTO. [...]”
(Renata do Carmo Evaristo Parreira, juiz de Direito - ID 169992184)

Pois bem.

A materialidade do tráfico de drogas está demonstrada pelo Termo de Apreensão (ID 169992172- fls. 51), Exame Preliminar de Constatação (ID 169992172- fls. 535) e Laudo Pericial no 3.14.2019.56920-01 (ID 169992173- fls. 510/514).

Na fase policial, foram ouvidos Flávia Cordovez Lopes De Aquino, investigadora de Polícia (ID 169992172- fls. 45/46), Caio Sergio Schossler Danielli, investigador de Polícia (ID 169992172- fls. 50/51), MARCELO DE LIMA, apelante (ID 169992172- fls. 59/62), WANESSA LIMA MARCONDES, apelante (ID 169992172- fls. 67/69), e TATIANE XIMENES DE ALMEIDA, apelante (ID 169992172- fls. 67/69).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Flávia Cordovez Lopes de Aquino, Caio Sergio Schossler Danielli, Laudelina Fernandes Gomes dos Santos, bem como procedeu-se o interrogatório dos apelantes MARCELO DE LIMA, WANESSA LIMA MARCONDES e TATIANE XIMENES DE ALMEIDA (Relatório de Mídias – ID. 169992176).

Analisam-se as pretensões absolutórias deduzidas pelos apelantes MARCELO DE LIMA e WANESSA LIMA MARCONDES, em conjunto, por envolverem o mesmo contexto probatório.

Os investigadores de Polícia [
Flávia Cordovez Lopes de Aquino e Caio Sergio Schossler Danielli] responsáveis pelo flagrante descreveram, de forma coesa, a apreensão de 43 (quarenta e três) porções de maconha [pesando 617,82g], plástico filme e os valores em espécie [R$ 640,00 e R$ 818,00].

As narrativas dos referidos policiais são convergentes no sentido de que: 1) haviam recebido informações de que os apelantes
MARCELO DE LIMA e WANESSA LIMA MARCONDES estavam soltos e voltaram a traficar na moradia localizada na rua Marangua, n.° 219, bairro Pedregal, Cuiabá-MT; 2) estavam em vigilância próximo ao endereço e notaram movimentação de pessoas, sendo que ao aproximarem, estavam as apelantes estavam sentadas na calçada e o apelante MARCELO DE LIMA empreendeu fuga para dentro da moradia; 3) dentro da moradia, encontraram diversas porções individuais de maconha dentro de uma lata de leite em pó dentro do quarto do casal [apelantes MARCELO e TATIANE], bem como na geladeira; 4) a apelante WANESSA atribuiu a propriedade das drogas ao seu irmão e cunhada [MARCELO e TATIANE], ao passo que MARCELO DE LIMA asseverou durante a prisão que as drogas seriam da sua esposa [TATIANE]; 5) com a apelante WANESSA LIMA MARCONDES foram apreendidos R$ 800,00 (oitocentos reais) em notas de pequeno valor; 6) a apelante TATIANE XIMENES DE ALMEIDA estava com R$ 640,00 (seiscentos e quarenta reais); 7) a apelante TATIANE XIMENES DE ALMEIDA confessou a autoria delitiva.

No total, foram aprendidos 43 (quarenta e três) porções de maconha, pesando aproximadamente 617g (seiscentos e dezessete gramas), R$ 1.458,00 (mil quatrocentos e cinquenta e oito reais), em notas de
“reduzido valor”
e um rolo de plástico filme.

Os depoimentos policiais estão corroborados pelo depoimento da apelante
WANESSA LIMA MARCONDES, na fase policial, que atribuiu a propriedade dos entorpecentes apreendidos a seu irmão [MARCELO DE LIMA] e esposa [TATIANE XIMENES DE ALMEIDA].

Frise-se que a prisão do apelante não decorreu de abordagem de rotina e/ou de forma ocasional, mas de informações específicas sobre a traficância praticada por um casal no mesmo local indicado pelos populares.

As declarações coerentes dos policiais militares, reforçadas pelas apreensões de maconha na residência do apelante e pela delação da corré são suficientes para caracterizar tráfico de substâncias entorpecentes (TJMT, Enunciado Criminal 8), o qual “
classifica-se como crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
” (TJMT, Enunciado Criminal 7), dentre as quais “manter em depósito” substâncias entorpecentes para fins de comercialização.

Note-se que as porções de maconha foram encontradas dentro da lata de leite em pó do filho “recém-nascido” do casal, bem como na geladeira da moradia, ou seja, os apelantes tinham pleno conhecimento do armazenamento da droga e livre acesso, a elidir a alegação defensiva [MARCELO DE LIMA ] de desconhecimento da droga.

Quanto à
versão apresentada pela apelante WANESSA LIMA MARCONDES, perante o juiz, de que desconhecia, também, a existência da substância entorpecente e que não praticava tráfico de drogas não se mostra verossímil ao se considerar as mensagens extraídas do seu aparelho celular, no qual constata-se o comércio de drogas com uma usuária [“Jaque”], além de possuir
“diversas fotografias de tabletes/porções e de cigarros de maconha no seu aparelho celular
(ID 184191827), a constituir
“indicativos [...] de que ela se dedicava ao tráfico ilícito de entorpecentes”
(Domingos Sávio de Barros Arruda, procurador de Justiça – ID. 191110162).

Atente-se que fora apreendida a quantia de R$ 800,00 (oitocentos reais), em notas de pequeno valor, com a apelante WANESSA LIMA MARCONDES, a revelar ganho ilícito, visto que o apelante não comprovou atividade labora lícita, sobretudo por estar desempregada, conforme se extrai do interrogatório na fase policial (ID 153280215).

Em suma, o envolvimento dos apelantes
MARCELO DE LIMA e WANESSA LIMA MARCONDES resultam demonstrados pelo contexto das apreensões de maconha, provas testemunhais produzidas e, sobretudo, as assertivas dos policiais civis que investigaram a mercancia ilícita.

Adota-se aresto desta e. Câmara:

“Havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório.”
(AP NU 0005380-73.2018.8.11.0007 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 24.7.2020)

Nesse quadro, impõe-se preservar as condenações dos apelantes
MARCELO DE LIMA e WANESSA LIMA MARCONDES por tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006).

Passam-se às revisões das dosimetrias.

Do apelante MARCELO DE LIMA
:

Na primeira fase, o juiz da causa fixou a pena-base 1 (um) ano e 3 (três) meses acima do mínimo legal, ou seja, em 6 (seis) anos e 3 (três) meses e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, ao valorar negativamente a quantidade dos entorpecentes apreendidos e os antecedentes criminais.

O apelante, à época da sentença condenatória possuía condenação definitiva por tráfico de drogas, praticado em 9.8.2016, ou seja, anterior a estes fatos [5.6.2019], cuja sentença condenatória transitou em julgado no dia 21.8.2029 (SEEU 2001087-81.2019.8.11.0042).

Os
“maus antecedentes se caracterizam sempre que, na data da sentença, o acusado registre condenação definitiva por fato anterior ao crime objeto da presente ação penal”
(TJMT, Ap no 91207/2014 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 9.12.2014).

Outrossim, as condenações definitivas por fato
“anterior ao crime descrito na denúncia, ainda que com trânsito em julgado posterior à data dos fatos tidos por delituosos, embora não configurem a agravante da reincidência, podem caracterizar maus antecedentes”
(STJ, AgRg no HC no 783.764/MG – Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro – 11.5.2023).

Em seu turno, a quantidade de maconha apreendida [617g] não se revela expressiva, segundo interpretação do c. STJ (HC 446288/SP; HC 458125/MT; HC 451607/ES), que mensura em quilo gramas, e a sua natureza menos nociva, de efeitos socialmente toleráveis (TJMT. N.U 1003292-61.2021.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal-11.5.2021), não demonstram maior reprovabilidade na conduta, a justificar a sua depreciação.

Logo, deve ser afastado a negativação pela quantidade de maconha apreendida.

Por efeito, redimensiona-se a pena-base a 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 562 (quinhentos e sessenta e dois) dias-multa.

Na segunda fase, não há agravantes, motivo pelo qual torna-se a pena basilar em intermediária [5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 562 (quinhentos e sessenta e dois) dias-multa].

Na terceira fase inexistem causas de aumento.

Por outro lado, a minorante do tráfico privilegiado (Lei no 11.343/2006, art. 33, § 4o) se mostra inaplicável diante do não preenchimento dos bons antecedentes, consoante posição do c. STJ:

“Constatada pela instância ordinária a existência de
maus antecedentes
e/ou de reincidência, afasta-se a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, que exige que o agente seja primário, tenha bons
antecedentes,
não se dedique a atividades criminosas e não integre organização criminosa.”
(AgRg no HC n. 826.802/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 15/12/2023).

Isso porque o referido benefício
“é destinado apenas ao traficante ocasional, e não àquele que faz da mercancia de drogas o seu meio de vida [...]
” (TJMT, AP N.U 50004644-47.2018.8.11.0042 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 6.11.2020).

Desse modo, totaliza-se a pena total do apelante MARCELO DE LIMA em
5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 562 (quinhentos e sessenta e dois) dias-multa, conservado o regime inicial semiaberto.

Da apelante WANESSA LIMA MARCONDES
:

Na primeira fase, a pena-base foi pelo Juízo singular em 6 (seis) anos e 3 (três) meses e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, ao negativar os maus antecedentes e a quantidade de droga apreendida.

A condenação transitada em julgado por fato anterior ao crime caracteriza os maus antecedentes, a justificar o aumento da pena-base (TJMT, Ap no 91207/2014 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 9.12.2014).

Em seu turno, como pontuado na dosimetria do apelante MARCELO DE LIMA, a quantidade apreendida de maconha [617g] não justifica a exasperação da pena basilar, notadamente por não se mostrar expressiva e diante da sua natureza menos nociva e socialmente tolerável (STJ, HC 446288/SP; HC 458125/MT; HC 451607/ES; TJMT. N.U 1003292-61.2021.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal-11.5.2021).

Por conseguinte, readéqua-se a pena-base em 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 562 (quinhentos e sessenta e dois) dias-multa.

Na segunda fase, não há agravantes.

Reconhecida a atenuante da menoridade relativa, o juiz da causa reduziu a pena em 6 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias multa.

Todavia, o c. STJ possui entendimento que deve ser utilizada a fração de 1/6 (um sexto) para cada atenuante ou agravante, “
salvo se houver motivação concreta e expressa que justifique a adoção de fração diversa”
(AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.139.545/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 4/10/2022), o que não ocorreu no caso.

Por efeito, redimensiona-se a pena intermediaria a 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, visto que a incidência de atenuante não pode conduzir a pena aquém do mínimo legal.

Na terceira fase, constata-se que a apelante possui condenações por tráfico de drogas, com trânsito em julgado no dia 12.4.2021 (SEEU 2000710-71.2023.8.11.0042).

A
contumácia em delitos idênticos, da mesma espécie e/ou voltados ao comércio ilícito de drogas, somados aos maus antecedentes obstam o reconhecimento da figura privilegiada (STJ, AgRg no HC no 598.057/SC - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 26.10.2020), notadamente porque esse
“benefício é destinado apenas ao traficante ocasional, e não àquele que faz da mercancia de drogas o seu meio de vida e ainda integra organização criminosa
” (TJMT, AP N.U 50004644-47.2018.8.11.0042 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 6.11.2020).

Sendo assim, totaliza-se a pena definitiva do apelante em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, no regime inicial semiaberto.

Do apelante TATIANE XIMENES DE ALMEIDA
.

Na primeira fase, diante da negativação da quantidade de droga apreendida, o juiz da causa fixou a pena-base em 5 (cinco) anos e 3 (três) meses de reclusão e 525 (quinhentos e vinte e cinco) dias-multa.

Diante da similitude com a fundamentação do apelante MARCELO DE LIMA, deve ser afastada a depreciação da quantidade de maconha em razão da sua natureza menos nociva, socialmente tolerável e a não expressividade apreendida – 617g - (STJ, HC 446288/SP; HC 458125/MT; HC 451607/ES; TJMT. N.U 1003292-61.2021.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal-11.5.2021).

Sendo assim, readéqua-se a pena-base a 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, inexistem agravantes.

Reconhecida a atenuante da confissão espontânea pelo juiz da causa, transforma-se a pena intermediária em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Anote-se que as circunstâncias atenuantes não podem reduzir a pena abaixo do mínimo legal conforme entendimento sumular do c. STJ (Súmula 231).

Na terceira fase, percebe-se que o apelante, à época do crime [5.6.2019], possuía condenações definitivas por tráfico de drogas, com trânsito em julgado no dia 1o.3.2021 (SEEU 2002355-68.2022.8.11.0042).

Nesse contexto, a apelante não faz jus ao reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado (Lei no 11.343/2006, art. 33, § 4o), por não preencher os requisitos legais (STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1537863/SC - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 2.9.2019; STJ, AgRg no HC 338.964/MG - Relator: Min. Rogério Schietti Cruz - 6.6.2016; STJ, AgRg no HC no 603.339/SP, Relator: Min. Felix Fischer - 29.9.2020; STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1713569/SP, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 13.10.2020).

Consequentemente, conserva-se a pena definitiva fixada pelo Juízo singular em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, no regime inicial semiaberto.

Com essas considerações, recursos
conhecidos
e
PROVIDOS PARCIALMENTE
para:

1) readequar as penas dos apelantes MARCELO DE LIMA a 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 562 (quinhentos e sessenta e dois) dias-multa, conservado o regime inicial semiaberto e WANESSA LIMA MARCONDES a 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, no regime inicial semiaberto

2) reconhecer a atenuante da confissão espontânea na dosimetria da TATIANE XIMENES DE ALMEIDA, porém mantida a pena de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos dias-multa), em regime inicial semiaberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024